Tribunal: TJDFT
Processo: 0000354-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. ÍNDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA LESÃO CORPORAL. DÚVIDA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
3. Em atenção à competência constitucional do Tribunal do Júri, a discussão a respeito da presença ou não de animus necandi como tese defensiva, deve ser remetida ao juízo natural da causa.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.